Tribunal: CARF
Processo: 10314.725666/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.725666/2014-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.693 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento
e controle das atividades de fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A falta de menção expressa no Mandado a tributo ou contribuição lançados
no auto de infração não traz qualquer prejuízo ao procedimento realizado e à
exigência imposta ao sujeito passivo. Entendimento referendado pela Súmula
CARF no 171 de que irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 1363 a 1379), em
22 de outubro de 2018, em face do Acórdão no 1301-003.219 (e-fls.1288 a 1340), de 25 de julho
de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.725666/2014-06
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.725666/2014-06

A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUSTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
No caso da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto retido na
fonte a título de juros sobre capital próprio é considerado antecipação do devido
ou pode ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito por
ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração de capital
próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
CSLL. COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Comprovada a existência de bases negativas de CSLL de períodos anteriores
que não foram utilizadas para compensar até 30% do resultado ajustado, impõe-
se a exoneração do crédito tributário correspondente
PIS. COFINS. NÃO CUMULATTVTDADE. BASE DE CÁLCULO. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
No regime da não cumulatividade, a base de cálculo da Contribuição para o
PISPASEP E COFTNS é o valor do faturamento mensal, assim entendido o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, somente excluindo-se as receitas não
operacionais decorrentes da venda de bens do ativo permanente/não circulante
e, na vigência do Decreto 5.442/2005, também as receitas financeiras, mediante
aplicação de alíquota zero, exceto os juros sobre capital próprio. Inteligência do
RESP 1.200.492.RS. julgado no rito do art. 543-C do CPD1973. Tese julgada
para efeito do art. 543-C. do CPC/1973: "não são dedutíveis da base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFTNS o valor destinado aos acionistas a título de
juros sobre o capital próprio na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003".
DECADENCIA. AUSENCIA DE DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO E
EXISTENCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO ESPECIAL N° 973.733.
SC.
Constatada a existência de pagamento antecipado, e a ausência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial de cinco anos deve se dar com
base no disposto no § 4° do art. 150 do Código Tributario Nacional, ou seja, a
partir da ocorrência do fato gerador. Precedente do STJ no Recurso Especial n°
973.733/SC julgado nos termos do art. 543-C do CPC1973 o que implica, em
razão do disposto no art. 62, §2°. do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, vinculação dos membros deste Colegiado
á tese vencedora no ámbito do STJ.
Tendo o lançamento sido cientificado ao contribuinte em 20 de agosto de 2014,
o crédito tributário decorrente dos fatos geradores de PIS e de Cofins ocorridos
em março e junho de 2009 devem ser extintos por decadência.
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.725666/2014-06

A Turma assim deliberou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de rejeitar as preliminares de nulida
rovimento parcial ao re

11.584.997,83. O Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto votou por dar
provimento parcial em maior exten C

Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
1427 a 1432), de 26 de abril de 2014, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria
nulidade do lançamento, com relação à CSLL.
Diante da admissibilidade parcial do recurso o Contribuinte ingressou com
Agravo (e-fls. 1440 a 1447), em 29 de julho de 2019.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 1450 a 1452), de 27 de setembro de
2019, a Presidente da Câmara Superior de Recurso Fiscais negou conhecimento ao agravo e
confirmou o seguimento parcial do recurso.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1466 a 1475), em 29 de
maio de 2020, e pugna que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade.
A matéria objeto da lide, nesta instância recursal, cinge-se a matéria nulidade do
lançamento, com relação à CSLL. No recorrido entendeu-se que é possível o lançamento de
tributo que não consta no Mandado de Procedimentos Fiscal – MPF, pois estavam lastreados nos
mesmos elementos de prova que deram azo à exigência dos tributos informados no MPF.
O Contribuinte aduz em seu recurso que é nulo o Auto de Infração tendo em vista
que não poderia ter efetuado lançamento com relação à CSLL, pois o MPF abrangia apenas o
IRPJ, PIS e COFINS. Afrontando-se assim o princípio da segurança jurídica e da não surpresa.
Com a devida vênia entende-se que não assiste razão ao Contribuinte. O Mandado
de Procedimento Fiscal é um instrumento de planejamento e controle da administração fiscal no
âmbito interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Esse entendimento constata-se da própria ementa da Portaria no 1.265/1999, que
que assim estabelece:
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.725666/2014-06

Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a
execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O Código Tributário Nacional prescreve que a competência para constituição do
crédito tributário é da autoridade administrativa, desta forma:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso, as diferenças apuradas a título de Contribuição Social para o
Lucro Líquido – CSLL, decorreram das denominadas verificações obrigatórias. A Portaria SRF
no 1.468/2003 que à época dos fatos o regulamentava o MPF, determinava que a Fiscalização
Federal efetuasse as verificações relativas à correspondência entre os valores declarados e os
apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo em relação aos tributos e
contribuições administrados pela SRF. Confira-se
Portaria SRF no 1.468/2003.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXIX do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001,
e o art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, resolve:
Art. 1o O § 1o do art. 7o e oa art. 13 da Portaria SRF no 3.007, de 26 de
novembro de 2001, passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 7o (...)
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do
procedimento fiscal a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de
apuração, bem assim as verificações relativas à correspondência entre os
valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito
passivo, em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF,
cujos fatos geradores tenham ocorrido nos cinco anos que antecedem a
emissão do MPF e no período de execução do procedimento fiscal,
observados os modelos constantes dos Anexos I e III." (NR) (grifou-se).

Cita-se trecho da ementa do Acórdão no 9303-007.690, de relatoria do il. Conselheiro
Demes Brito, que reforça o entendimento adequado da matéria:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINI T
o: 19/10/2006 a 13/02/2007
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.725666/2014-06

O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento
interno da Administ

Recentemente a matéria foi sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital